Tribunal: TJSP
Processo: 1004775-71.2025.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Pedido de rescisão contratual e devolução de quantias pagas. Iniciativa do comprador. Devolução de 90% dos valores pagos que se mostra adequada ao caso concreto. Precedentes. Taxa de fruição do imóvel. Descabimento. Contrato que envolve lote sem qualquer edificação. Indenização indevida. Devolução de valores que deve ser feita em parcela única. Prestações pagas pelo

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Pedido de rescisão contratual e devolução de quantias pagas. Iniciativa do comprador. Devolução de 90% dos valores pagos que se mostra adequada ao caso concreto. Precedentes. Taxa de fruição do imóvel. Descabimento. Contrato que envolve lote sem qualquer edificação. Indenização indevida. Devolução de valores que deve ser feita em parcela única. Prestações pagas pelo autor que devem ser corrigidas monetariamente desde cada desembolso. Juros de mora que incidem a partir do trânsito em julgado. Recurso da ré parcialmente provido, provido o do autor.